Tribunal: TJBA
Processo: 8011697-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011697-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LATICINIO MARIANNA LTDA Advogado(s): ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO AGRAVADO: VIVO S.A. Advogado(s):FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE FORUM SHOPPING. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Laticínio Marianna Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, de ofício, declarou sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Alagoinhas/BA, domicílio da empresa autora. A ação originária tem natureza declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer e pedido de tutela de urgência, fundada em relação de consumo referente à prestação de serviços de telefonia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que, de ofício, declarou a incompetência territorial relativa com fundamento na existência de forum shopping e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência territorial é, em regra, relativa, de modo que sua inobservância deve ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, conforme o art. 65 do CPC, sendo, em princípio, vedada a sua declaração de ofício pelo juiz. Contudo, o exercício abusivo da prerrogativa legal conferida ao consumidor de escolher o foro pode justificar a intervenção judicial, especialmente quando a escolha se mostra desprovida de razoabilidade, apta a dificultar a defesa da parte contrária ou comprometer a eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do STJ admite a declinação de ofício da competência relativa em situações excepcionais, notadamente quando evidenciado o uso distorcido da faculdade legal, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do forum shopping (AgRg no AREsp n. 667.721/MG). A decisão agravada considerou que a escolha do foro da Capital, embora formalmente possível, comprometeria a racionalidade distributiva dos feitos e dificultaria a instrução da demanda, sendo mais adequado o foro do domicílio da autora, onde a relação contratual é efetivamente cumprida. A recente alteração promovida pela Lei nº 14.879/2024, que passou a admitir a declaração de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, embora não aplicável retroativamente, reforça a tendência legislativa de coibir abusos na escolha do foro. Diante das peculiaridades do caso concreto, a decisão do juízo de origem não revela ilegalidade ou teratologia, não justificando sua reforma na via estreita do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011697-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LATICINIO MARIANNA LTDA e como apelada VIVO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.